Tribunal: STF
Processo: RE 80694
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-01
Data de publicação: 1975-09-01

Ementa:
- Ação para anulação de demissão de servidor público com base no Ato Institucional nº 1. Inexistência de coisa julgada no tocante à alegação de cerceamento de defesa, formalidade extrínseca susceptível de apreciação judicial. Aplicação da Súmula 304. Recurso conhecido e provido em parte.